Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726279-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NINA APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NINA APARECIDA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença n. 0706999-28.2025.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238358839, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente/agravante, sob o fundamento de que os documentos juntados não demonstram situação de hipossuficiência econômica. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 239194884, origem), foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID 239286329, origem). Em suas razões recursais (ID 73466464), a agravante alega que aufere renda mensal líquida de R$ 6.666,81 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), valor inferior ao limite previsto na Resolução no 140/2015 da DPDF para fins de obtenção de assistência jurídica gratuita, que seria de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais). Aduz que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, só podendo ser afastada diante de provas cabais de capacidade econômica, o que não se verifica no presente caso. Pondera que a jurisprudência do TJDFT caminha no sentido de que o parâmetro estabelecido na Resolução 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal é de renda líquida de até 5 salários-mínimos. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, em caso de não concessão de tal benefício, requer que seja deferido o pagamento das custas ao final do processo. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Apesar de o pedido de gratuidade não ter sido formulado em sede de cognição sumária, faz-se necessário sua análise neste momento processual, para fins de admissibilidade. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população. No caso em apreço, a agravante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça recursal. Os documentos de ID 73466469 — contracheques referentes aos meses de março a junho de 2025 — indicam que a agravante é servidora pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta média no valor de R$ 8.126,68 (oito mil cento e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), incompatível com a alegada situação de penúria. Corroborando, “[...] o valor das custas é módico e pode ser incluído na planilha de débito exequenda, para ressarcimento pelo DF.” (238358839, origem), consoante bem ponderado pelo d. Juízo a quo. Observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, notadamente em razão da alegação de superendividamento e comprometimento da renda líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida a quem demonstrar insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 5. O art. 99, § 2o, do CPC, prevê que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada pelo magistrado caso haja nos autos elementos que indiquem capacidade financeira da parte. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal adota critério objetivo para a concessão da justiça gratuita, considerando hipossuficiente aquele cuja renda bruta familiar não ultrapasse cinco salários mínimos, conforme Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 7. No caso, a agravante percebe rendimentos brutos superiores a R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), patamar significativamente acima do critério objetivo adotado, afastando-se, portanto, a presunção de hipossuficiência econômica. 8. O superendividamento alegado não justifica, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, pois as dívidas contraídas decorrem do exercício da autonomia da vontade da parte e não caracterizam, isoladamente, incapacidade financeira para suportar os custos do processo. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2011104, 0700381-87.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apreclusão lógica entre o pedido de gratuidade de justiça e o recolhimento do preparo pelo recorrente se dá quando realizado espontaneamente, antes da análise do pedido liminar pelo relator, situação diversa da dos autos. 2. Da leitura do art. 99 do Código de Processo Civil, depreende-se que o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual de gratuidade de justiça, afastando a presunção contida na Declaração, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Suplementando o parâmetro objetivo acolhido por esta Turma Cível, no sentido de flexibilizá-lo para considerar outros fatores que comprovem a condição de hipossuficiência do postulante para os fins do art. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, se a parte agravante aufere renda bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos e não comprova os gastos excepcionais que a impeçam de arcar com as despesas do processo, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006631, 0753224-97.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) – grifo nosso. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente para pagar o preparo. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 10:18:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________ 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.